Tribunal: TJSP
Processo: 0003928-90.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003928-90.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ANDRE
FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003928-90.2020.8.26.0637 - Voto no 38.841.
2
Agravo em Execução Penal no 0003928-90.2020.8.26.0637.
Comarca de Tupã.
Agravante: André Ferreira da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.841.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã
que indeferiu seu pedido de livramento condicional por ser
reincidente específico e a ele não fazer jus, o sentenciado André
Ferreira da Silva agravou em busca da reforma do julgado,
sustentando preencher os requisitos legais para o deferimento do
benefício, pois possui bom comportamento e não praticou falta
grave nos últimos doze meses.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos que o sentenciado foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, por decisão que
transitou em julgado em 17 de maio de 2013 (fls. 25/26). Em 04 de
março de 2016, tornou a praticar o crime de tráfico de drogas e
acabou condenado a cinco anos e seis meses de reclusão e
quinhentos e cinquenta dias-multa, novamente como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fl. 21).
Por já ter cumprido mais de dois terços das
sanções e possuir bom comportamento carcerário, atestado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003928-90.2020.8.26.0637 - Voto no 38.841.
3
direção do presídio onde se encontra recolhido (fl. 18), ele pleiteou
o livramento condicional, com base no artigo 83 do Código Penal,
mas seu pedido foi indeferido por haver expressa vedação legal
quanto à concessão do benefício por ser o ora agravante
reincidente específico (fl. 1).
Contra
essa
decisão
se
insurgiu
o
sentenciado, sustentando preencher os requisitos objetivo e
subjetivo, pois já resgatou o lapso temporal necessário ao
livramento, além de possuir bom comportamento, argumentando
que “a gravidade dos fatos, a natureza do delito, a quantidade de pena
remanescente ou mesmo o histórico de faltas graves não são
fundamentos idôneos para negar o benefício” (fl. 6).
Sem razão, contudo, pois a decisão recorrida indeferiu o livramento condicional em razão da
reincidência específica do agravante, nos moldes do que prevê os
artigos 83, V, do Código Penal e 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06, e não pela gravidade dos delitos, pelas penas impostas
ou pelo histórico de faltas disciplinares, como alegou a douta
defesa.
Vê-se que o artigo 83 do Código Penal
estabelece os requisitos objetivos e subjetivos exigidos à
concessão do livramento condicional, fixando, como regra geral, a
condenação a pena igual ou superior a dois anos e, os incisos do
dispositivo evidenciam as demais exigências postas pelo legislador
para que o sentenciado alcance a liberdade condicionada. Destaca-
se, porém, o limite previsto no inciso V “cumpridos mais de dois
terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática
de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em
crimes dessa natureza”. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003928-90.2020.8.26.0637 - Voto no 38.841.
4
Portanto,
presente
a
reincidência
específica, a lei veda a concessão do benefício. No caso,
condenado o agravante pelo delito de tráfico de drogas, ele
praticou outra vez o mesmo crime, de modo que se enquadra no
conceito de reincidente específico no tráfico comum, motivo pelo
qual não tem direito à concessão do livramento condicional.
Diante disso, era mesmo de se indeferir o
pedido, nada havendo a reparar no julgado, sendo de rigor o
desprovimento deste agravo.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -